Tribunal: TJSP
Processo: 2171567-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento julgado e desprovido. Alegação de nulidade, por vício de intimação. Inteligência do art. 272, § 5o, do CPC. Acolhimento. Vício caracterizado. Julgamento anulado.
Agravo de instrumento. Ação inibitória c.c. indenizatória (concorrência desleal por violação de trade dress e direito de marca). Decisão de origem de indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora.

Ementa:
Agravo de instrumento julgado e desprovido. Alegação de nulidade, por vício de intimação. Inteligência do art. 272, § 5o, do CPC. Acolhimento. Vício caracterizado. Julgamento anulado.
Agravo de instrumento. Ação inibitória c.c. indenizatória (concorrência desleal por violação de trade dress e direito de marca). Decisão de origem de indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora. Inconformismo. Não acolhimento. No caso, é preciso aprofundar a cognição sobre se a comercialização do produto da ré viola o acordo firmado entre ela e a autora, especialmente porque a autora é titular da marca nominativa "EXPECPULMON" (Processo INPI n. 919683568) e o seu conjunto-imagem possui diferenças em relação ao conjunto-imagem do produto da ré. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Resultado: anularam o v. acórdão anteriormente proferido e, em rejulgamento, negaram provimento ao recurso,